Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011003-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.523.238-06 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (EMBARGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (EMBARGADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (EMBARGADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (EMBARGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (EMBARGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGADO), ROMERO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 13.064.841/0001-04 (EMBARGADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - CPF: 883.994.519-91 (EMBARGADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME - CNPJ: 08.208.179/0001-89 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011003-54.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO - AUSÊNCIA – EMITENTE DO CHEQUE EXCLUÍDO DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, LEI 11.101/05 - INCLUSÃO DO EMITENTE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011003-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS FELITO, A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, CARLA ADRIANA FELITO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, IPANEMA DIESEL LTDA, MARA RUBIA FELITO, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME, NEIDE MONFERNATTI FELITO, ROMERO AGRICOLA LTDA - ME, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
João Batista Oliveira Silva
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas, de sorte ao menos na hipótese, necessária à prova da origem do crédito mencionado no cheque.

Conquanto oportunizada a prova da origem do cheque, o agravante não apresentou documentos hábeis que possibilitem concluir no sentido de existência da relação negocial.

Alega que o v. acórdão restou omisso no exame de diversas matérias suscitadas no recurso, em particular, que o crédito, fato gerador, é anterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, sujeito aos seus efeitos. Realça o disposto no art. 49, da Lei n. 11.101/05.

Assevera, de outro turno, a desnecessidade de se comprovar a origem do crédito, porquanto consubstanciado em cheque.

Realça, de outro turno, que a exclusão do crédito do produtor rural, no caso, Antonio Carlos Felito, emitente dos cheques, é matéria que se encontra em discussão no STJ. No ponto, sustenta a necessidade de que as impugnações ao crédito sejam suspensas até o julgamento do recurso interposto.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, incluir o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Contrarrazões (id 56792985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011003-54.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não examinou a questão sob o ponto de vista de que seu crédito fora constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que autoriza a sua inclusão na lista de credores.

Na hipótese, o embargante teve seu crédito, representado pelos Cheques n. 000035, 000036 e 00037, no valor cada um de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), do Banco Santander, emitido por Antonio Carlos Felito, excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito.

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que em razão do emitente dos cheques ter sido excluído do polo ativo da recuperação judicial, inadmissível a inclusão dos referidos créditos no regime da recuperação judicial, como consignado:

Com efeito, verifica-se que foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Felito, em litisconsórcio, formado pelas empresas A.K.F. Romero Transportes Ltda., Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP, N.M. Felito e Cia Ltda., Comércio de Combustível Jaciara Ltda.-EPP, Ipanema Diesel Ltda., Antonio Carlos Felito-ME e Mara Rubia Felito-ME, bem como incluiu os débitos das pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito.

Sucede que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012794- 63.2017.8.11.0000, as pessoas físicas classificadas como produtores rurais, Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito, foram excluídas da recuperação judicial, porque não demonstrada a condição da regularidade da atividade empresarial, que se dá com o registro na junta comercial por período mínimo de dois anos.

Realça-se que referido julgamento é alvo de Recurso Especial n. 1.810.326- MT, no qual foi indeferido o efeito suspensivo e ainda não teve sua conclusão com o julgamento do mérito.

Neste caso, se a pessoa física de Antonio Carlos Felito foi excluída do polo ativo da recuperação judicial, por consequência, não se pode admitir que os créditos tirados em seu nome - cheques de posse do agravante -, sejam inseridos no regime de recuperação judicial do Grupo Felito.

Mantém-se, assim, a decisão agravada de improcedência da Impugnação à Lista de Credores, por outro fundamento.

Realça-se, assim, a hipótese é de inadmissibilidade de inclusão de crédito, porquanto o devedor foi excluído do polo ativo da recuperação judicial. Ademais, como consignado no v. acórdão, ainda que pendente Recurso Especial, o efeito suspensivo foi indeferido, o que afasta a pretensão de suspensão das impugnações ao crédito.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Nessa quadra, se o embargante se encontra inconformado com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020